Tribunal: TJMT
Processo: 1034025-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034025-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DORACI DA SILVA MONTEIRO - CPF: 900.069.841-34 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ajuizada por Doraci da Silva Monteiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) converter a contratação em empréstimo consignado convencional; (
ii
) aplicar as taxas médias de mercado; e (
iii
) determinar a restituição simples dos valores descontados a título de pagamento mínimo da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC ocorreu com vício de consentimento por ausência de informação clara ao consumidor; (
ii
) verificar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com revisão dos encargos financeiros e restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, embora formalmente válida, revela-se abusiva quando não há demonstração inequívoca de que o consumidor foi devidamente
informado
sobre a natureza, os riscos e os encargos específicos da modalidade.

A ausência do contrato original, a inexistência de compras com o cartão e a utilização exclusiva para saques indicam que o consumidor buscava empréstimo tradicional e desconhecia os efeitos do produto contratado.

A sistemática de amortização mínima e juros rotativos típicos do cartão de crédito, aliada ao desconto automático em folha, agrava a onerosidade e perpetua a dívida, violando os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

A conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado, atende aos princípios da função social do contrato e da conservação dos negócios jurídicos.

Diante do vício de consentimento e da onerosidade excessiva, é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O pedido de reconhecimento de prescrição não prospera, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, em que o prazo prescricional se renova com cada novo desconto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável sem informação clara e prévia ao consumidor caracteriza vício de consentimento, autorizando sua revisão judicial.

A conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado, é medida adequada para recompor o equilíbrio contratual.

A ausência do contrato original e a inexistência de prova de ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza do produto contratual impedem a atribuição de validade plena à contratação.

Em obrigações de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional renova-se a cada desconto, afastando a prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; 51, IV e §1o, III. CC,
arts
. 421 e 422. CPC,
arts
. 373, II; 85, § 11. CF/1988, art. 5o,
XXXV
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
,
ApCiv
no 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2024;
TJMT
,
ApCiv
no 1043715-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.07.2024;
TJMT
,
AgRg

Cív
. no 1032637-92.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.08.2025;
TJ-RJ
,
ApCiv
no 0801806-60.2023.8.19.0023, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 22.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Alex Nunes de Figueiredo, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignáve
l
ajuizada por Doraci da Silva Monteiro, para
converter o contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação das taxas médias de mercado para essa modalidade e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Inconformado, o Banco Santander interpôs o presente recurso de apelação,
arguindo prejudicial de prescrição e decadência.

No mérito, defende a validade da contratação, a ausência de vício de consentimento e a inexistência de dever de indenizar, pugnando pela reforma integral da sentença e consequente improcedência dos pedidos autorais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, reconhecendo as preliminares arguidas.

Embora devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, com fundamento no art. 27 do CDC, uma vez que a Autora, em tese, teria tomado ciência do suposto dano a partir da data do primeiro desconto, a saber, em
outubro
de 201
2
.

Sabe-se, no entanto, que, nos casos de revisão de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início
a partir do último pagamento
.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até
junho
de 202
4
, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o
vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.”
(
TJMT
,
ApCiv
1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no
DJE
14/07/2024
, grifo nosso
)

“
[...]
2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)”
(
TJMT
,
ApCiv
1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no
DJE
11/07/2024
, grifo nosso
)

Nesse contexto,
não há falar em prescrição
, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da Apelada até, pelo menos,
junho
de 202
4
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Alex Nunes de Figueiredo, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
ajuizada por Doraci da Silva Monteiro, para converter o contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação das taxas médias de mercado para essa modalidade e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Na origem, a
parte autora sustentou que jamais teve ciência de que contratava cartão de crédito consignado, acreditando
se
tratar de empréstimo consignado convencional, com parcelas mensais fixas e amortização progressiva.

Alegou não ter recebido o cartão físico, tampouco faturas mensais, e que os valores foram exclusivamente utilizados
por meio de TEDs
, o que, segundo afirma, reforça a tese de indução a erro.

O MM. Juízo de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se deAção Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem
Consignável proposta
por
DORACI DA SILVA MONTEIRO
,contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,ambos qualificados nosautos, insurgindo-se contraempréstimo consignado feito por meio de cartão de crédito.

Em síntese, opõe-se à contratação de cartão de crédito consignado, bem como às taxas e demais medidas indicadas na petição inicial.

Ao final, requereu a procedência da demanda, juntando à inicial documentos.

Efetivada a citação, a parte requerida
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
rebateuos argumentos iniciais, postulando pelo indeferimento do pedido.

Veio-me o processo concluso.

É o breve e necessário relato.

Decido.

A matériasub judiceenvolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do
NCPC
, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”(STJ-4a Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Preliminares

Da falta de interesse de agir

O Banco Requerido arguiu a falta de interesse de agir em decorrência da ausência de pretensão resistida, face a inexistência de requerimento administrativo apresentado pela parte Requerente.

A tese não merece prosperar uma vez que não é condição da ação, o exaurimento da via administrativa, sob pena de violação ao art. 5o
XXV
da Constituição Federal, sendo assim, afasto-a.

Mérito

Analisando os autos, verifica-se que aparte autora
DORACI DA SILVA MONTEIRO
não reconhece a contratação na modalidade de cartão de crédito com o desconto em sua remuneração, atribuindo responsabilidade ao réu pelo desconto indevido.

Aquela é incisiva ao alegar que não contratou o cartão de crédito consignado, e sim, empréstimo consignado em folha de pagamento, pretendendo a conversão na modalidade que entende ter contratado.

Acontrovérsia dos autos gira em torno da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), operação caracterizada pela vinculação de parte da margem consignável do consumidor ao pagamento mínimo da fatura de um cartão de crédito rotativo, independentemente da utilização do cartão ou do recebimento do plástico.

No caso concreto, a parte autora
DORACI DA SILVA MONTEIRO
firmou contrato de cartão consignado, alegando que não recebeu informações claras sobre a natureza da contratação e acreditava estar aderindo a um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas, amortização do principal e prazo determinado. O banco réu, por sua vez, sustenta a legalidade formal do contrato.

Nos últimos anos, consolidou-se no mercado financeiro a prática de oferta de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), especialmente voltado a aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. Trata-se de modalidade que combina o uso do crédito rotativo com desconto automático em folha, mediante autorização prévia do consumidor, que compromete um percentual de sua renda
mensal usualmente
até 5% com o pagamento mínimo da fatura do cartão.

Apesar de revestido de legalidade formal, esse modelo tem suscitado controvérsia jurídica relevante por seu potencial lesivo, especialmente frente a consumidores vulneráveis e
hipervulneráveis
.

Sobre tal modalidade, cumpre destacar que se trata, formalmente, de um contrato de cartão de crédito atrelado à reserva de margem consignável (RMC).

Essa reserva refere-se à parte da margem consignável legalmente autorizada (limitada a 5% do valor do benefício ou salário), destacada exclusivamente para o pagamento automático do valor mínimo da fatura do cartão.

Assim, ainda que o cartão opere com crédito rotativo, o banco assegura a retenção mensal fixa da margem, independentemente de o consumidor ter ou não utilizado o cartão, recebido o plástico ou compreendido a operação.

O valor descontado automaticamente (RMC) é destinado à quitação parcial da fatura, e o restante (caso haja utilização do crédito) é cobrado por boleto bancário ou lançado no rotativo, com incidência de juros compostos.

A preferência das instituições financeiras por essa modalidade decorre de vantagens econômicas evidentes, que precisam ser desveladas para fins de análise jurídica:

a)
Rentabilidade elevada:
A principal vantagem é a aplicação de juros mais altos que no consignado tradicional, com capitalização mensal. O crédito rotativo permite a geração de
receita contínua sobre o saldo não quitado, tornando o contrato mais lucrativo ao longo do tempo.

b)
Inexistência de amortização efetiva:
Como apenas o valor mínimo é descontado automaticamente, o saldo principal tende a se perpetuar. Isso gera uma “dívida eterna” para o consumidor e uma receita recorrente para o banco, sem necessidade de nova contratação.

c)
Garantia de recebimento via margem consignável:
O risco de inadimplência é virtualmente inexistente. A instituição tem garantia de recebimento direto do INSS ou do órgão pagador, independentemente da utilização do cartão.

d)
Redução de custos operacionais e informacionais:
Frequentemente o cartão não é entregue ao consumidor, não são enviadas faturas mensais, e a contratação é feita de forma remota ou terceirizada. Isso reduz a estrutura de atendimento e fiscalização, ao custo da transparência e da legalidade contratual.

e)
Ausência de necessidade de renovação contratual:
Diferente do empréstimo parcelado, o cartão com RMC não precisa ser renovado. Enquanto o consumidor estiver vivo e recebendo benefício, a retenção da margem será feita de forma automática e contínua.

No entanto a prática vai em direção contrária ao preconizado pelo CDC, pois expõe o consumidor a diversos riscos jurídicos,
violando os seguintes princípios fundamentais
:

1)
Princípio da Informação (art. 6o, III, CDC):
O consumidor tem direito à informação clara, precisa e adequada sobre os produtos e serviços ofertados. A ausência de entrega do cartão, de faturas mensais, ou mesmo de esclarecimento sobre o funcionamento da modalidade, configura violação grave.

2)
Princípio da Boa-fé objetiva (art. 422, CC; art. 4o, III, CDC):
A conduta do fornecedor, ao ocultar a real natureza do contrato (cartão com crédito rotativo) sob a aparência de empréstimo, fere o dever de lealdade e transparência.

3)
Prática abusiva (art. 6o, IV; art. 39, V e 51, IV e §1o, CDC):
A formalização de contrato mais oneroso, com maior risco e sem informação clara, configura prática abusiva e cláusula excessivamente onerosa.

4)
Vício de consentimento (art. 46 e 54, §4o, CDC):
O consumidor assina contrato sem entender que está aderindo a um cartão de crédito. Trata-se de vício de consentimento por ausência de compreensão do objeto contratual.

5)
Proteção à
hipervulnerabilidade
(art. 4o, §1o, CDC; Estatuto do Idoso)
:Idosos e aposentados devem receber proteção reforçada. A jurisprudência do STJ reconhece sua condição de
hipervulnerabilidade
, exigindo maior zelo do fornecedor.

Na prática, a questão é muito simples:
se existem duas modalidades de crédito consignado, uma a natural, originário, de crédito consignado simples, e a outra a chamada cartão de crédito com RMC, e a primeira é infinitamente mais benéfica ao consumidor, se ele tivesse sido informado, por ocasião da contratação, de forma clara a transparente, quais os efeitos e consequências de ambas, por qual razão teria escolhido a que lhe é mais gravosa?

A resposta é muito simples, em momento nenhum isso lhe foi informado
.

Com efeito, quando se verifica que o consumidor, se adequadamente informado, teria escolhido modalidade contratual
menos onerosa e mais transparente
como é o caso do empréstimo consignado tradicional em comparação ao cartão de crédito consignado com RMC surge a presunção de que houve vício de consentimento por ausência de informação e violação dos deveres anexos de boa-fé objetiva.

Na verdade, e o que se observa diariamente nesta Vara Especializada Bancária, é apenas prejuízo do consumidor vulnerável pois o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável transfere ao banco, de forma quase absoluta, o risco de inadimplência mediante o desconto automático do valor mínimo diretamente da folha de pagamento, mas
mantém, paradoxalmente, a remuneração típica do cartão de crédito rotativo, substancialmente mais elevada que a praticada no empréstimo consignado amortizável
.

A conjugação de garantia robusta e taxa elevada resulta em custo efetivo total desproporcional, produzindo claro desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, vulnerável por definição nos termos do art. 4o, I, e art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor
.

A dinâmica de pagamento mínimo mascarada na rubrica “RMC” perpetua o saldo devedor, pois
o valor descontado em folha nunca extingue o principal, apenas cobre parte dos encargos, de modo que a dívida se renova a cada ciclo
. Na prática,
o consumidor acredita possuir um limite permanente e vê liberada, mês a mês, a mesma margem consignável, induzindo-o a novo uso do crédito e, por conseguinte, à capitalização sucessiva de juros
.

Essa engenharia, embora formalmente lícita, revela
desvio funcional do instituto da consignação, concebido para amortização plena e gradual da obrigação, não para alimentá-la indefinidamente
.

O cenário agrava-se pela
assimetria informacional verificada na fase pré-contratual
, como já debatido exaustivamente nesta fundamentação.

O contrato costuma ser apresentado por correspondentes bancários como “empréstimo com taxa baixa”, omitindo-se que o desconto obrigatório atinge tão somente o piso da fatura, enquanto a taxa aplicada ao saldo remanescente alcança patamar superior ao consignado tradicional.

A
ausência de informação clara, adequada e ostensiva viola o dever de transparência consagrado no art. 6o, III, do CDC
, ampliando a probabilidade de
adesão irrefletida pelo consumidor
, sobretudo aposentados e servidores públicos que já esgotaram os 35 % da margem consignável ordinária e veem na reserva de 5 % a única fonte imediata de liquidez.

Conjugam-se, portanto,
três fatores que tornam o produto caminho rápido ao superendividamento
: a) custo financeiro maior, em virtude de juros próprios do cartão de crédito; b) mecanismo de amortização pelo mínimo, que impede a quitação natural da dívida; e c) deficiência de informação que induz o consumidor a subestimar o impacto econômico de longo prazo. A propósito,
a Lei 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A e seguintes no CDC, enfatiza a
necessidade de prevenção ao superendividamento
, exigindo do
fornecedor avaliação responsável da capacidade de pagamento e comunicação eficiente dos riscos
, deveres aqui claramente mitigados
.

Diante desse quadro, evidencia-se que a
preferência do consumidor pelo cartão consignado não reflete escolha racional entre produtos equivalentes, mas sim resultado da lacuna informacional e da oferta agressiva de crédito
que se vale da reserva compulsória de margem.

O banco, beneficiário direto do desenho operacional, maximiza receita em ambiente de risco residual praticamente nulo, enquanto o
consumidor assume prestação potencialmente perpétua, vulnerando seu mínimo existencial e contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
.

Conclui-se, por consequência, que o instrumento em exame configura prática abusiva, apta a ensejar a revisão judicial das cláusulas pertinentes, conforme autoriza o art. 6o, V, e art. 51, IV, do CDC, bem como medidas assecuratórias voltadas à
recomposição do equilíbrio econômico-jurídico e à prevenção do superendividamento.

Assim, repita-se pois fundamental para a compreensão da questão: se o consumidor, tivesse sido adequadamente informado, obviamente teria escolhido modalidade contratual menos onerosa e mais transparente como é o caso do empréstimo consignado tradicional, em comparação ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) logo, escolhendo o cartão de crédito com RMC, impõe-se reconhecer a ocorrência de vício de consentimento decorrente da ausência de informações claras
(pois não lhe foi apresentada a outra modalidade)
e da violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva. Trata-se de cenário em que a vontade contratual não se formou de modo livre e esclarecido, sobretudo diante da reconhecida
hipervulnerabilidade
do público-alvo, composto, em sua maioria, por aposentados, pensionistas e servidores públicos com histórico de endividamento.

Nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, como visto acima, é direito básico do consumidor a obtenção de informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos.

Quando o fornecedor não esclarece, de forma didática e transparente, que o contrato diz respeito a um cartão de crédito com crédito rotativo, e não a um mútuo com amortização programada, há flagrante afronta ao dever de informação.

E, mais do que isso, ainda que o cartão tenha sido efetivamente entregue ao consumidor, ou que existam registros de eventuais utilizações do limite de crédito, a infração aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual permanece configurada.
Isso porque
o cerne da ilegalidade não está apenas na ausência física do cartão ou na inexistência de uso do crédito, mas sim
na forma como a contratação se dá
:
sem esclarecimento quanto às consequências financeiras da adesão a um produto com juros mais elevados, amortização precária, capitalização mensal e potencial de perpetuação da dívida, em contraste com o consignado convencional, que possui parcelas definidas, amortização
do principal e maior previsibilidade
.

Portanto,
a mera entrega do cartão, ou o eventual uso do limite, não purgam o vício original da relação contratual, tampouco elidem a prática abusiva se o consumidor não foi previamente esclarecido sobre a real natureza da obrigação assumida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, tem consolidado esse entendimento:

[...]

Por isso, essa forma de contratação, voltada para consumidores
hipervulneráveis
e frequentemente já endividados, constitui grave desrespeito à função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e viola frontalmente os princípios da boa-fé, da lealdade, da confiança legítima e da proteção à dignidade do consumidor idoso, ou de outra classe vulnerável.

Portanto, a opção pela modalidade mais gravosa que gera maiores ganhos para a instituição financeira e maiores encargos ao consumidor sem uma justificativa racional ou econômica evidente, apenas se explica por ausência de informação ou por má-fé negocial.

Com certeza, se o consumidor tivesse recebido informação clara sobre os dois produtos disponíveis e seus efeitos financeiros sendo um deles com taxa de juros significativamente inferior, com amortização garantida e prazo certo (o consignado tradicional), e o outro com juros elevados, ausência de amortização real e potencial de endividamento infinito (o cartão com RMC) a escolha racional seria, evidentemente, pela primeira modalidade.

A opção pela mais onerosa apenas se explica por falha na informação ou por manipulação contratual, o que compromete a validade do consentimento e autoriza, judicialmente:

–
a
nulidade ou revisão da contratação com base no artigo 6o, V, do CDC;

–
a
requalificação jurídica do contrato, para que seja tratado como mútuo convencional sujeito às taxas médias de mercado (Banco Central);

–
a
restituição dos valores cobrados indevidamente, com repetição simples ou em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC);

–
e
a condenação por dano moral, in
re

ipsa
, diante da afetação à dignidade do consumidor, em especial quando idoso e reiteradamente exposto a práticas abusivas do mercado financeiro.

Evidente então que a ausência de escolha informada vicia a contratação e autoriza sua revisão ou anulação, sobretudo quando a alternativa supostamente “escolhida” é, objetivamente, mais gravosa, mais lucrativa para o banco e desprovida de justificativa econômica racional do ponto de vista do consumidor.

Todavia, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, no caso concreto,
não se verifica ofensa a
direitos da personalidade de tal gravidade que justifique a reparação moral autônoma.
Isso porque a discussão travada gira em torno de desequilíbrio contratual e falta de informação adequada hipóteses que, por si sós, não configuram dano extrapatrimonial presumido.

Ausente prova de abalo concreto, humilhação, exposição vexatória ou violação direta à honra subjetiva ou objetiva da parte autora, incabível a condenação em danos morais.

O inadimplemento contratual ou a prática abusiva, ainda que juridicamente reprovável,
não gera automaticamente dano moral
, sendo indispensável a demonstração de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, o que não restou demonstrado no presente feito.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6o, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1o, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1.
Determinar a revisão da contratação
, com fundamento no artigo 6o, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2.
Requalificar a relação contratualcomo contrato de mútuo bancário convencional
, com aplicação das taxas médias de mercado para
crédito consignado
, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3.
Condenar
a parte ré
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

4.
Condenar
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
”

Inconformado, o Banco Santander interpôs o presente recurso de apelação, arguindo prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, defende a validade da contratação, a ausência de vício de consentimento e a inexistência de dever de indenizar, pugnando pela reforma integral da sentença e consequente improcedência dos pedidos autorais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, reconhecendo as preliminares arguidas.

Pois bem.

In
casu
, cinge-se a controvérsia a respeito da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado convencional, como determinado na sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Isso porque sequer colacionou o instrumento contratual original, limitando-se a sustentar, de forma genérica, que o consumidor tinha pleno conhecimento da natureza do produto contratado.

A fragilidade da tese defensiva evidencia-se ainda mais quando se observa que as próprias faturas acostadas aos autos demonstram que o cartão jamais foi efetivamente utilizado para compras, servindo unicamente para a realização
de saques,
circunstância que corrobora a alegação autoral de desconhecimento da real natureza do produto.

Com efeito, a mera existência de saques não se presta a comprovar a natureza da operação pretendida pelo consumidor. Como bem pontuado pelo magistrado singular, o
consumido
r buscava um empréstimo consignado tradicional
–
produto significativamente menos oneroso e com sistemática de amortização transparente
–
tendo sido direcionado à contratação de cartão de crédito consignado.

No tocante à possibilidade de conversão do contrato, tenho que a solução adotada na origem mostra-se consentânea com os princípios da
conservação dos negócios jurídicos e da função social do contrato (art. 421 do CC). A conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, permite o reequilíbrio da relação negocial sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO.
CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA
SIMPLES.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO
. [...]
5. Verificada a contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado, configura-se vício de consentimento e prática abusiva da instituição financeira.
[...]
.
7.
Impõe-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após a devida compensação
[...]
.”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10326379220238110003, Relator.:
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

Por derradeiro, está evidenciada nos autos a conduta abusiva da instituição financeira que, além de não comprovar a regular contratação do cartão de crédito consignado, deixou de demonstrar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada e seus encargos.

Tal circunstância, aliada à imposição de onerosidade excessiva ao demandante, autoriza a repetição do indébito na forma simples, em observância aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da interpretação mais favorável a este, que norteiam as relações consumeristas.

Com essas considerações, escorreita a sentença que determinou a conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, por ser a modalidade que o Autor originalmente pretendia contratar.

Ressalte-se que
a conversão não implica prejuízo à instituição financeira
, que continuará recebendo o valor mutuado acrescido de juros, apenas em patamar compatível com a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Por conseguinte, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), deve ser mantida a sentença que determinou a readequação do instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período. Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

No que tange à alegação de
impossibilidade de restituição do indébito
, considerando que a Requerida não comprovou a inexistência de
vício de consentimento e de
onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença também nesses pontos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA
PARS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR QUE VISAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DISPONIBILIZA CRÉDITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CUJOS JUROS SÃO MUITO MAIS ELEVADOS.
DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SOMENTE PARA SAQUES COMPLEMENTARES.
CONTRATO QUE SE
MOSTRA EXCESSIVAMENTE ONEROSO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO
. 1. (...) 5. Parte ré que não demonstrou que a autora teria realizado compras com o cartão de crédito, uma vez que inexiste qualquer tipo de operação dessa natureza nas faturas. 6. Parcela do empréstimo com pagamento do mínimo que era descontada diretamente de seu contracheque. 7.
Não comprovação da legalidade das cobranças efetuadas
, violando o disposto no art. 46 do CDC e o princípio da boa-fé objetiva, o dever de informação e a transparência, que devem nortear as relações contratuais, nos termos do art. 52 do CDC. 8.
Diante da falha na prestação de serviço deve haver a devolução dos valores eventualmente pagos a maior
. (...). 16. Recurso do banco réu ao qual se nega provimento
.” (
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 0801806-60.2023.8.19.0023 2023001107430, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA
SETIMA

CAMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 23/02/2024
, grifo nosso)

Assim, considerando que a instituição financeira não logrou êxito em infirmar as alegações da
parte a
utora, nem demonstrou, de modo incontestável, que não houve imposição de onerosidade excessiva à demandante, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025